Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704460-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO EMBARGADO: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de cumprimento de pagamento de multa pleiteado por HERNAN DUTRA SOARES PENA e MARISE DUTRA SOARES PENA (Id 20314207), porquanto inexistente no acórdão que negou provimento aos embargos declaratórios qualquer efetiva cominação da multa (Id 17715297). Apenas restou enfatizado no referido julgado que “em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar os embargas a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC” (g.n.). Apesar de rejeitados, não houve no julgamento dos embargos opostos fixação de multa ou conclusão pelo caráter manifestamente protelatório, restando o trecho acima transcrito, em sua essência, apenas como alerta ao embargante de que, em eventuais (e futuros) embargos a serem opostos, nos termos e nos limites da lei processual, poderá vir a ser fixada a sanção legal caso se constate o caráter protelatório, com respectiva fundamentação. À Secretaria para promover o regular prosseguimento do feito, ante a interposição de Recurso Especial (Id 20310063). I. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora